Tribunal: CARF
Processo: 18471.000481/2005-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000481/2005-95
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-011.377 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
PAISAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2004
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
Eventuais omissões, contradições e obscuridades em Acórdão de Recurso
Voluntário devem ser sanados por meio de Embargos Declaratório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem imprimir-lhes efeitos infringentes, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de
Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.
Relatório
A Recorrente identificou erro material, omissão e contradição no Acórdão
proferido por este Colegiado, interpondo Embargos Declaratórios.
Todavia o Despacho de Admissibilidade admitiu-os tão somente em relação ao
ERRO MATERIAL e OMISSÃO, nos seguintes termos:
Passo à análise.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000481/2005-95
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.377 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000481/2005-95

Erro material na afirmação de que a embargante reconhecera a procedência da
autuação quanto ao período de março, abril e maio de 2004, pois, ao contrário, a
embargante reiterou em recurso voluntário que a autuação para estes períodos é
indevida
Com razão, a embargante. No recurso voluntário (e-fl. 181 e ss.), a ora embargante
alega a desproporcionalidade da multa para estes períodos, o que demonstra a
insurgência contra a autuação.
Omissão ao deixar de apreciar o argumento relativo à desproporcionalidade da
aplicação da multa de que trata o artigo 44, I da Lei no 9.430/96
Com razão, a embargante, conforme exposto no item acima.
Contradição, uma vez que as normas de eficácia contida possuem aplicabilidade
imediata e direita, ao passo que a decisão não lhe imprimiu eficácia.
A decisão apreciou a matéria entendendo pela ineficácia do disposto no §4o do artigo 2o
da Lei no 10.833/2003, pelo fato de o ato conjunto do Ministério da Educação e da
Secretaria da Receita Federal nunca ter sido editado, conforme excerto abaixo:
“Apesar do referido “ato conjunto” jamais ter sido editado, a Recorrente
interpretou que a alíquota zero estaria em vigor e deixou de recolher os tributos.
A fiscalização, por outro lado, entendeu que se trata de uma norma de eficácia
contida que, portanto, não produziu efeitos até a publicação do referido ato, que
jamais ocorreu.
Todavia, no mesmo ano de 2004 foi editada a Lei 11.033, que finalmente reduziu
a zero a alíquota do PIS sobre os livros.
Por esta razão admite-se que a redução de alíquota estabelecida pela Lei 10.925,
de 23 de julho de 2004 nunca teve eficácia e que tal benefício tributário tão
somente surgiu a partir de dezembro de 2004 com a edição da Lei 11.033/04, que
reduziu a zero a alíquota do PIS incidente sobre a venda de livros.”
O que se observa é que a contradição não é interna ao acórdão, ou seja, entre seus
fundamentos e sua decisão, mas sim com o entendimento que a embargante tem sobre a
matéria, divergência esta que não é pressuposto ao manejo de embargos de declaração.
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de declaração
opostos pelo contribuinte para sanar o erro material e a omissão alegados.
Encaminhe-se ao Conselheiro Raphael Madeira Abad, para inclusão em pauta de
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.377 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000481/2005-95

Os Embargos foram apresentados de forma tempestiva, a matéria é de
competência deste Colegiado e foram objeto de Despacho de Admissibilidade, razão pela qual
deles conheço.
2.
Mérito. ERRO MATERIAL E OMISSÃO
O argumento de ERRO MATERIAL diz respeito a uma afirmação de que a
Recorrente havia reconhecido a procedência da autuação nos períodos de março, abril e maio de
2004, o que definitivamente não ocorreu, eis que a própria Recorrente insurge-se contra a
autuação neste período, alegando a desproporcionalidade da autuação realizada com fundamento
no inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/96.
Em relação a este argumento, efetivamente é de se reconhecer que houve ERRO
MATERIAL em relação à afirmativa de que teria havido o reconhecimento da procedência da
autuação no período apontado, ensejando a análise do argumento da
DESPROPORCIONALIDADE, que não foi analisada, sendo a OMISSÃO APONTADA.
A Recorrente alegou que a aplicação da “multa de ofício” com arrimo no inciso I
do artigo 44 da Lei 9.430/96 é desproporcional, eis que houve o recolhimento do tributo.
Em relação a este período cumpre destacar que o tributo foi recolhido em
28.02.2005 (Darf e-fls. 131 – 135) mais de um ano após a ciência do TIAF em 04.02.2004.
Assim, em relação à autuação relativa aos períodos de março, abril e maio de
2004, cujos tributos foram recolhidos após o Termo de Início de Ação Fiscal, efetivamente não
se pode reconhecer a espontaneidade.
Partindo-se dos paradigmas de que (i) não houve espontaneidade, (ii) existe norma
válida e eficaz que comina punição à conduta praticada pela Recorrente e, finalmente, (iii) que o
CARF, por força de Súmula, não pode afastar a aplicação de norma vigente, voto por acolher os
Embargos Declaratórios interpostos para sanar o ERRO MATERIAL e a OMISSÃO da decisão
embargada, não lhes atribuindo, contudo, efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital